Tribunal: TJES
Processo: 5019996-76.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019996-76.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
RECORRIDO: ELISANGELA LUIZ ARTERINO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019996-76.2025.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
: CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A

RECORRIDO
: ELISANGELA LUIZ ARTERINO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA USUÁRIA. AUSÊNCIA DE VIABILIDADE TÉCNICA NO NOVO LOGRADOURO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA NÃO SATISFEITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a autora afirma que mudou-se de município, foi informada ausência de cobertura de sinal no novo endereço, inviabilizando a prestação de serviço contratado, solicitou o cancelamento do contrato em 06 de maio de 2025, entretanto, houve cobrança de multa por fidelidade, o valor de R$ 89,90 referente ao mês de junho de 2025, sem uso dos serviços.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Inconformada, a requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão, consistentes em saber: (i) aplicação da responsabilidade civil; (ii) ônus probatório em casos de pedido de transferência de serviço de internet para novo endereço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CLIENTCO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A decisão de origem determinou o cancelamento do contrato sem ônus para a consumidora, a restituição de R$ 89,90 e o pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.

5. Ressalte-se que a relação é de consumo, operando-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Caberia à recorrente apresentar provas robustas — como gravações de áudio ou laudos técnicos detalhados — que demonstrassem a disponibilidade do sinal e a suposta desistência imotivada da cliente. Contudo, a empresa limitou-se a colacionar telas de seus sistemas internos, documentos de produção unilateral que, conforme pacificado na jurisprudência, possuem baixo valor probante em desfavor do consumidor.

6. Em que pese as suas alegações, verifico que a recorrente não sucumbiu de seu ônus probatório de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, haja vista que não apresentou provas de que a demora na conclusão da portabilidade foi provocada pela requerente, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e art. 14, §3º, CDC (inversão do ônus da prova ope legis).

7. Configurada a falha na prestação do serviço pela impossibilidade de transferência da estrutura técnica, a cobrança de multa por quebra de fidelidade revela-se indevida. O consumidor não pode ser penalizado por um cancelamento a que não deu causa, sendo legítima a rescisão sem ônus quando o fornecedor não dispõe de cobertura na nova localidade. É indevida a cobrança de multa de fidelidade quando a rescisão é motivada pela incapacidade da empresa em manter a prestação do serviço contratado na nova localidade.

8. Nesse sentido, demonstrado pela requerente a falha na prestação de serviço, impõe-se aos recorrentes a obrigação de providenciar a portabilidade da linha com a estabilização dos serviços contratados, e os demais pedidos requeridos na inicial.

9. As telas extraídas dos sistemas internos da concessionária, sem o respaldo de outros meios de prova, possuem natureza unilateral e são insuficientes para demonstrar a regularidade da conduta ou a viabilidade técnica alegada, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

10. Se o fornecedor não consegue entregar o serviço onde o consumidor reside (e o contrato previa mobilidade/transferência), a quebra do contrato é imputada ao fornecedor. Sendo a culpa da empresa, a multa de fidelidade torna-se inexigível (Pacta sunt servanda mitigado pela função social e boa-fé objetiva).

11.

Neste caso, tem-se que, de fato, o recorrente não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

12. Diante de todo o exposto, irretocável o
decisum
objurgado, fixada em estrita consonância com a comprovação do prejuízo sofrido pela autora na hipótese (art. 944, CC), bem como no que se refere à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado (R$ 2.000,00) se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

V. DISPOSITIVO

13. Da conclusão. Recurso inominado DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14. Por força da sucumbência recursal, condena-se a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)